Tribunal: STF
Processo: RHC 176360
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael de Souza e Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR (págs. 79-85 do documento eletrônico 1).
    O recorrente alega, em síntese, que 
    “[...] a decisão exarada contraria os arts. 33, 69 e 76 do Código Penal e ao art. 681 do Código de Processo Penal. Os dispositivos possuem a seguinte redação: [...].
    A impetração sustenta que a unificação das penas de reclusão e de detenção configura constrangimento ilegal ao paciente porque implica o cumprimento de pena no regime fechado por tempo superior ao efetivamente devido.
    De maneira contrária, o acórdão aponta que as penas de reclusão e de detenção, por serem privativas de liberdade, são da mesma espécie e, por isto, admitem a somatória para fins fixação de regime prisional, na linha da dicção do art. 111 da LEP” (págs. 92-93 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional para reformar o acórdão proferido pelo STJ, a fim de afastar a unificação das penas e determinar primeiro a execução da pena de reclusão e em seguida a pena de detenção (arts. 33, 69 e 76 do CP e art. 681 do CPP)” (pág. 97 do documento eletrônico 1).
    Nos termos do art. 311 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deu-se vista destes autos ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 3).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Alcides Martins opinou pelo desprovimento do recurso A ementa dessa manifestação é a seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO PARA A DEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Estabelece o art. 111 da Lei da Execução Penal que,
    “[quando] houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.
    Nesse sentido, leciona Julio Frabbrini Mirabete que
    “Por força do art. 59, III, do Código Penal, o regime inicial do cumprimento das penas privativas de liberdade é determinado pelo juiz da sentença, que deve obedecer aos parâmetros impostos no art. 33, §§ 2° e 3°, do mesmo Estatuto. Pode ocorrer que, no processo, seja imputada ao acusado a prática de mais de um crime e, nessa hipótese, o juiz deve tomar por base, para a fixação do regime penitenciário, a soma das penas impostas. O total será a diretriz para a determinação do regime.
    Se todas as penas forem de detenção, o regime inicial será o semiaberto ou aberto, mas se houver uma de reclusão, poderá ser determinado o fechado para o início do cumprimento das reprimendas. As penas de detenção e de prisão simples, porém, deverão ser cumpridas em regime semiaberto e aberto, após a pena de reclusão. De outro lado, se a soma ultrapassar quatro anos, não poderá ser imposto o regime aberto, seja qual for a espécie da pena privativa de liberdade, e se superar oito anos, sendo uma delas ao menos de reclusão, deve ser determinado o regime fechado” (in MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução penal. 14ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Atlas, 2018, p. 408, grifei).
    Consigno, ainda, que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que
    “[o] art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão” (RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    E mais, “[...] a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” (idem).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do voto condutor proferido pelo Ministro Ribeiro Dantas, Relator do AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR na Quinta Turma do STJ:
    “Não obstante os argumentos trazidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Consoante anteriormente explicitado, cabe ressaltar que ao interpretar o art. 111 da LEP, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente. Nesse sentido: [...].
    Dessarte, para as Cortes Superiores é possível o somatório das reprimendas de reclusão e de detenção, por ostentarem a mesma natureza de pena privativa de liberdade. Logo o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais superiores. Assim, o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão atacada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 81-84 do documento eletrônico 1).
    Conforme se verifica, a decisão combatida harmoniza-se com a doutrina e a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que regem a matéria posta à apreciação nestes autos.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator